Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO.
1. A competência para processar e julgar ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Súm. 383 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mesmo com a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará, as regiões administrativas do SCIA-Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Art. 2o, parágrafo único, da Resolução n. 15/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.